Tribunal: TJES
Processo: 5022319-68.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022319-68.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: REGINA CELIA DAS NEVES MANSCHY
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5022319-68.2021.8.08.0024

RECTE.:
BANCO BMG SA

RECDA.:
REGINA CELIA DAS NEVES MANSCHY

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
VICIO DE CONSENTIMENTO
.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL.
CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO.

FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS
.
CONVERSÃO CONTRATUAL
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida não apresentou contrarrazões (Id 3895716).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
4076419
),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
4076417
), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos:
“
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por REGINA CELIA DAS NEVES MANSCHY
, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC
, a fim de:
a)
DETERMINAR a conversão do contrato de cartão de crédito consignado existente entre as partes, para contrato de empréstimo consignado INSS, aplicando-se a taxa de juros de
2,25% a/m e de 30,66% ao ano
, conforme a média do banco à época da contratação, DETERMINANDO que o banco efetue o recálculo do montante de
R$1.144,63,
disponibilizado a autora, aplicando a taxa de juros acima indicada e promovendo o abatimento da quantia já paga devidamente atualizada, com a consequente devolução de eventual valor pago a mais pela autora;
b)
DETERMINAR que o Requerido confira plena quitação do contrato em caso deste já estar plenamente quitado,
considerando os valores já pagos pelo Requerente, CONDENANDO ainda o Réu na restituição, de forma simples e no prazo de 15 dias úteis, de eventual quantia paga a maior pela consumidora, AUTORIZANDO a compensação com os valores depositados via TED na conta do Requerente
;
c)
CONDENAR o Réu no pagamento de R$4.000,00, a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, até a data do efetivo pagamento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local.
”

Trata-se de ação ação declaratória com indenização por danos morais
, sob argumento que a requerida/recorrente teria realizado contrato de empréstimo em modalidade diversa da que o requerente pretendia.

A
Recorrente em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado vez que o contrato de empréstimo
objeto dos autos
estaria
constituído
de legalidade, sem vícios ou fraudes.

A priori, insta consignar que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que
a
autor
a
alega ter avençado contrato de empréstimo consignado e não foi cientificada de forma clara e objetiva de que na verdade a requerida realizou a concessão de crédito, vinculando-a a cartão de crédito consignado não solicitado, isto é, forma diversa da que lhe fora proposta e da que acreditou ter contratado, embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado, já que
o
consumidor teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, conclusão
plausível
em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja, pela ausência de prova pela ré de que a parte autora tenha efetivamente desbloqueado e utilizado cartão de crédito para compras.

Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que
a

consumidora
conhecia das bases contratuais, pois trata-se de pessoa idosa,
hipossuficiente
, restando evidenciada a
incapacidade
técnica dest
a
, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda que tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado
pois
o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

Não distante,
insta consignar que não prospera da mesma forma a alegação recursal de que a autora teria realizado saques para utilizar o valor emprestado, o que evidenciaria a ciência da autora acerca da modalidade contratada, o que se observa nos prestes autos é que a instituição financeira não cumpre com o que preconiza o artigo 6o, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor e, por essa razão e pelas outras supramencionadas, vota-se pela manutenção da r. Sentença que reconheceu ato ilícito praticado pela ré/recorrente bem como pelo comando de conversão para a modalidade inicialmente pretendida.

De outra quadra, quanto ao dano moral, nota-se que a conduta da requerida provocou constrangimento ao consumidor
que excedem o mero aborrecimento
, que suportou desfalque indevido em seu benefício,
na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou
, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade da requerente enquanto consumidora, até porque se esta não buscasse a justiça haveriam descontos eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (in re ipsa),
motivo pelo qual se comunga com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Por fim,
relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se adequada a fixação do
quantum
em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido,
até mesmo em relação a compensação, haja vista que a autora não efetuou a devolução de valores depositado em sua conta,

votando-se pela manutenção da sentença neste diapasão.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
1
0% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)